Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-08.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001183-08.2017.8.07.0012 RECORRENTE: ARISTIDES EDUARDO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMOS DE APELAÇÃO. ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no amplo acervo probatório constantes dos autos, inclusive com testemunhas oculares do fato. 3. A nocividade causada pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. No caso, as sequelas remanescentes ao filho do autor, que presenciou todo o ato do pai em desfavor do padrasto, geraram danos psicológicos, autorizando, por conseguinte, a avaliação negativa das consequências do crime. 4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. 5. A confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, se utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 5.1 Em interrogatório prestado na fase judicial, o acusado confessou as agressões, mas sustentou legítima defesa. Com isso, está configurada a confissão qualificada, que autoriza a redução de pena. 6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa. Pena corporal recrudescida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e 600, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o recurso deveria ter sido encaminhado à instância superior para apresentação das razões e, consequentemente, à Procuradoria de Justiça para apresentação das contrarrazões. Afirma que deveria ter ocorrido dilação de prazo para apresentar as razões de apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e 600, ambos do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027